Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
DESPACHO O mandado de intimação, expedido via AR/MP ao endereço declinado pelo réu retornou sem cumprimento (ID 31585721). Consoante estabelece o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Logo, ainda que não realizada pessoalmente, a intimação fora válida, porquanto é dever dos litigantes atualizar o endereço em que receberão as comunicações judiciais. Assim, ainda que não regularizada a representação processual pelo requerido, houve sua intimação para tal mister, razão pela qual impõe-se o prosseguimento do feito. Tendo em vista que o processo encontra-se apto para julgamento, inclua-se em pauta. Designada a respectiva data da sessão, publique-se ou intimem-se, conforme art. 98 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46